Tribunal: TJBA
Processo: 8035808-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035808-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR, FRANCISCO JOSE DE ANDRADE NETO

AGRAVADO: PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
HELENA CANDIDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA EXPRESSAMENTE ANALISADO E AFASTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a prescrição intercorrente. O embargante alega omissão quanto à análise dos Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência da omissão apontada no acórdão embargado e o eventual caráter protelatório do recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, afastando a aplicação dos Temas 566 a 571 do STJ por meio de
distinguishing
, ao fundamento de que se aplicam a execuções fiscais, e não à execução cível do caso concreto.

4. Inexistente o vício de omissão, os embargos revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Rejeitam-se os embargos de declaração quando a suposta omissão apontada foi expressamente analisada e afastada no acórdão embargado, caracterizando o recurso mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8035808-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
FABIO PEREIRA JUNIOR
e como Embargado
PRODUZIR INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27